Tribunal: STF
Processo: RE 1021509
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. “Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento). “ (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11-10-2016).



    2. Agravo regimental a que se dá provimento.